Tribunal: TJMT
Processo: 1046675-86.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046675-86.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAPHAEL NORTHFLEET SECO - CPF: 040.025.731-92 (RECORRENTE), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), THALINY VERONICA LOPES RODRIGUES - CPF: 034.933.412-96 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1046675-86.2021.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Raphael Northfleet Seco e Thaliny Veronica Lopes Rodrigues

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem da pauta: 259

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PLEITO DE REMOÇÃO A PEDIDO – NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECÍFICO DE SAÚDE DA GENITORA – LAUDOS MÉDICOS APRESENTADOS – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DISCRICIONARIEDADE BALIZADA – DIREITO SUBJETIVO DOS SERVIDORES –
PROTEÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR E AMPARO AOS PAIS NA VELHICE PREVISTA NA CF/88 - APLICABILIDADE -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a remoção por motivo de saúde, prevista na lei de regência de carreira pública, é direito subjetivo do servidor, de modo que, comprovado o preenchimento dos requisitos legais, a Administração tem o dever jurídico de promover o deslocamento horizontal do interessado dentro do mesmo quadro de pessoal, mitigando a discricionaridade de sua atuação nessa hipótese.

Proteção constitucional do Estado à
unidade
e convivência
familiar
, bem como assistência e amparo aos pais na velhice e enfermidade, fundamentadas nos artigos 226, 227, 229 e 230, da CF/88, aplicáveis à espécie.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelos autores ante sentença que
julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual os servidores reclamantes, ocupantes do cargo de Agente do Sistema Penitenciário e vivendo em união estável, lotados em Vila Rica, pretendiam suas remoções para o Município de Jaciara, em razão da genitora idosa do requerente necessitar de tratamento específico de saúde não disponível na localidade de sua lotação.

Os recorrentes sustentam a imprescindibilidade da mudança de lotação para o Município de Vila Rica, em razão da necessidade de tratamento de saúde da genitora do demandante Raphael Northfleet Seco, ora sogra da requerente Thaliny Veronica Lopes Rodrigues, ao qual somente tem acesso naquela localidade.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Sobre a matéria posta à análise, apesar de o deferimento da remoção a pedido do servidor público ser um ato discricionário da Administração, filio-me ao entendimento de que, por motivo de saúde, torna-se direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

O art. 51 da Lei Complementar Estadual no 04/1990 prevê o seguinte:

Art. 51
Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão: (Nova redação dada pela LC 187/04)

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira especifica do servidor removido.

§ 1o
A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro
ou dependente
, fica
condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Medica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas
. (Acrescentado pela LC 187/04)

§ 2o A remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada. (Acrescentado pela LC 187/04)

Regulamentando a questão da remoção a pedido do servidor público estadual, tem-se as disposições da Lei no 8.275/2004:

Art. 11
Na remoção a pedido, terá preferência o servidor, respeitada a seguinte ordem:

I – doente, para a localidade em que deva se tratar, ou próxima a esta;

II –
que tiver cônjuge ou filho doente, para a localidade onde o tratamento deva ser feito, ou próxima a esta
;

III – casado, para a localidade onde reside o cônjuge;

IV –
arrimo, para a localidade em que reside a família
;

V – estudante, para a localidade onde se encontra o estabelecimento de ensino.

Nesse contexto, da detida análise dos autos, notadamente dos laudos médicos, a condição peculiar de saúde da genitora/sogra dos servidores está suficientemente demonstrada, bem como a indisponibilidade do tratamento necessário no seu Município de lotação atual.

Ainda, em relação à existência de vagas, por certo que caberia ao Estado demandado comprovar sua ausência na unidade pretendida, por se tratar de fato impeditivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, o fato de não constar no assentamento funcional do servidor sua genitora como
dependente
econômica não pode ser um fator impeditivo para sua
remoção
, uma vez que a dependência familiar não pode se restringir somente a aspectos financeiros, devendo levar em consideração outros fatores, tais como a gravidade da doença, a necessidade de acompanhamento, bem como o sofrimento psicoemocional que envolve tanto o
servidor
quanto seu
familiar (STJ - AgInt no AREsp: 1118941 MA 2017/0140788-0, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 21/02/2019).

Por outro lado, extrai-se da decisão proferida em âmbito Administrativo a justificativa da negativa de remoção, nos seguintes termos:

“Mesmo sabendo do problema de saúde da mãe do servidor, essa Direção só autoriza através de permuta ou a ofício da Secretaria”.

No entanto, em que pese a relevância da situação trazida pelo ente estadual, é certo que a justificante apresentada não encontra amparo na legislação que rege a temática, que apenas vincula a remoção à comprovação da situação médica que a justifica e à existência de vagas na localidade de destino.

A respeito do tema, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a remoção por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor, de modo que, preenchidos os requisitos legais, a Administração tem o dever jurídico de promover o deslocamento horizontal do interessado dentro do mesmo quadro de pessoal, tese jurídica perfeitamente aplicável ao presente caso, sobretudo em razão da previsão em legislação estadual (MS: 22283 DF, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 22/08/2016).

Trata-se, assim, de uma hipótese de discricionariedade mitigada ou balizada, em que a atuação do administrador fica vinculada pelos requisitos previstos em lei, os quais, atendidos pelo interessado, devem ensejar a concessão da pretensão, sem margem para juízo de conveniência/oportunidade dissociado desses elementos previamente fixados.

O mesmo entendimento é observado pelo E. TJMT:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PEDIDO DE REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE – ENFERMIDADE DO CÔNJUGE – COMPROVADA POR JUNTA MÉDICA OFICIAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. A remoção, por motivo de saúde, encontra-se elencada entre aquelas realizadas a pedido do servidor, condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela junta médica oficial, independentemente do interesse da Administração, pois tem como base a proteção conferida constitucionalmente à saúde, inserto no art. 196 da Constituição Federal, devendo prevalecer o respeito incondicional à vida, em sintonia com o princípio da dignidade da pessoa humana.

(N.U. 10363559020178110041, Relator: MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe 15/06/2020)

No âmbito desta Turma Recursal, tem-se a mesma linha de entendimento, como exemplifica o recurso N.U 1035103-47.2020.8.11.0041, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DJe 31/08/2022.

Ademais, verifica-se existir obrigação constitucional dos filhos em amparar os pais na velhice (art. 229, da CF/88). Esse dispositivo prevê o amparo, não apenas financeiro, mas emocional, psicológico e afetivo, de modo a prover suas necessidades, especialmente na enfermidade e velhice.

Juntamente a essa proteção, impende-se ressaltar incidir também a proteção constitucional que é conferida à preservação da unidade familiar (art. 226 e 227, da CF/88), de forma a contemplar o caráter fortuito e não planejado da situação (doença e incapacidades da genitora), conforme ocorre no presente caso, e ainda, o dever de cuidado dos pais na velhice e enfermidade pelos filhos adultos, amparado pelos arts. 229 e 230,
caput
, da CF/88,
in verbis
:

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Nesse sentido, da necessidade de concretização dos mandamentos constitucionais que asseguram e priorizam o direito fundamental à saúde e à proteção à família, é o entendimento da jurisprudência deste Tribunal sobre o tema, aplicáveis ao caso,
in verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — REMOÇÃO DE SERVIDOR — ESPECIAL PROTEÇÃO À FAMÍLIA — SAÚDE — SENTENÇA RATIFICADA.

Os servidores públicos, em geral, não possuem a garantia da inamovibilidade, sendo lotados a critérios de oportunidade e conveniência da administração, cabendo ao Poder Judiciário aferir a observância das regras inerentes ao regime jurídico administrativo condutor dos atos da Administração Pública.

Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

A impetrante postulou a sua remoção por motivo de saúde da sua genitora (art. 10, II, IN 002/2017-UNEMAT), tendo comprovado a enfermidade da idosa através de documentos condição posteriormente comprovada por meio do laudo pericial emitido pela junta médica da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso.

(N.U 1001137-72.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

Diante disso, considerando a farta documentação médica comprobatória do agravo de saúde do genitor/sogra dos servidores e a insubsistência da justificativa apresentada na negativa administrativa, deve ser suprida a omissão a fim de outorgar aos reclamantes a remoção, nos termos da necessidade médica evidenciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC,
determinando ao réu a remoção dos servidores reclamantes para a Unidade Prisional de Jaciara/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023